Tribunal: TJDFT
Processo: 0731369-64.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2024-01-26

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. HONORÁRIOS RECURSAIS. ERRO MATERIAL. DIVERGÊNCIA ENTRE O ALGARISMO E O NÚMERO ESCRITO POR EXTENSO. EMBARGOS PROVIDOS.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver obscuridade, contradição, erro material ou omissão no acórdão.
2. Nos termos do art. 12, da Lei no. 7.357/85, “feita a indicação da quantia em algarismos e por extenso, prevalece esta no caso de divergência.”
3. Embargos de Declaração conhecidos e providos. Decisão unânime.